Tribunal: CARF
Processo: 15540.720528/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Viviani Aparecida Bacchmi
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA
Os documentos acostados aos autos demonstram que os sócios de direito eram apenas laranjas, sendo os Recorrentes os verdadeiros donos e administradores da empresa. Quanto à alegada falta de infrações para a caracterização do art. 135 do CTN, as infrações trazidas pela fiscalização, ou seja, escrituração contábil em dissonância com os extratos bancários, e com as notas fiscais emitidas, passando inclusive por DCTF zerada e expressiva movimentação financeira, tudo isso, é suficiente para a caracterização da infração à lei.
QUEBRA DE SIGILO - INOCORRÊNCIA
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO DA RECEITA E OMISSÃO DE RECEITA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
A introdução do art. 42 da Lei n° 9.430/96 ao ordenamento jurídico deu guarida ao procedimento de se presumir omissão de receita os valores creditados em contas bancárias em relação aos quais não se comprovar a origem dos recursos. Inconsistências contábeis e de movimentação financeira e falta de informações precisas levaram à conclusão de que a contabilidade seria imprestável, atraindo a aplicação do arbitramento.
MULTA POR LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUALIFICADA
As Súmulas 14, 25 e 96 do CARF afastam a qualificação da multa de ofício no caso de simples omissão de rendimentos ou falta de escrituração de livros sem a comprovação de fraude, sonegação ou conluio. No caso, contudo, o conjunto probatório comprovou fraude no formato societário adotado pela empresa, além de sonegação, pela apresentação de declarações zeradas.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720528/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.627 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
LUIZ HENRIQUE MONTEIRO DE BARROS SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA
Os documentos acostados aos autos demonstram que os sócios de direito eram
apenas “laranjas”, sendo os Recorrentes os verdadeiros donos e
administradores da empresa. Quanto à alegada falta de infrações para a
caracterização do art. 135 do CTN, as infrações trazidas pela fiscalização, ou
seja, escrituração contábil em dissonância com os extratos bancários, e com as
notas fiscais emitidas, passando inclusive por DCTF zerada e expressiva
movimentação financeira, tudo isso, é suficiente para a caracterização da
infração à lei.
QUEBRA DE SIGILO - INOCORRÊNCIA
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração
Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. É lícito ao fisco, mormente
após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001, examinar informações
relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO DA RECEITA E OMISSÃO DE
RECEITA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
A introdução do art. 42 da Lei n° 9.430/96 ao ordenamento jurídico deu
guarida ao procedimento de se presumir omissão de receita os valores
creditados em contas bancárias em relação aos quais não se comprovar a
origem dos recursos. Inconsistências contábeis e de movimentação financeira e
falta de informações precisas levaram à conclusão de que a contabilidade seria
imprestável, atraindo a aplicação do arbitramento.
MULTA POR LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUALIFICADA
As Súmulas 14, 25 e 96 do CARF afastam a qualificação da multa de ofício no
caso de simples omissão de rendimentos ou falta de escrituração de livros sem
a comprovação de fraude, sonegação ou conluio. No caso, contudo, o conjunto
probatório comprovou fraude no formato societário adotado pela empresa,
além de sonegação, pela apresentação de declarações zeradas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720528/2013-91
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.627 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720528/2013-91

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, que dava
provimento ao recurso. O Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque manifestou intenção
de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thaís De Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Foi lavrado Auto de Infração (e-fls. 3) contra Luiz Henrique Monteiro de Barros
Soares (“Luiz ou LHMBS”) – responsável pela extinta Almar Distribuidora de Produtos
Descartáveis Ltda.- com lançamento de ofício no valor de R$ 4.023.149,86 a título de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, de 2009, decorrentes das seguintes infrações:
 Arbitramento do lucro em razão de escrituração imprestável, tomando por
base a receita bruta na revenda de mercadorias, obtida por meio do
somatório das notas fiscais de 2009;
 Omissão de receita em decorrência de depósitos bancários de origem não
comprovada;
 Consideração de interpostas pessoas nas figuras de Marta Jussara de Sales
Coelho e Dayr Aline dos Santos Ferreira, pela composição do quadro
societário da empresa de forma simulada;
 Sujeição passiva solidária de Izabella Pires Soares Ribeiro de Castro, filha
do Sr. Luiz, com base no art. 135 do CTN, por agir como sócia
administradora de fato tendo concorrido para o ilícito, pois seria uma
espécie de gerente administrativa, operacional e financeira (assinou
cheques da empresa) e ocultou sua participação;
 qualificação da multa para 150%, diante dos ilícitos verificados.
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.627 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720528/2013-91

Diante da autuação, o Sr. Luiz apresentou Impugnação (e-fls. 940) onde alegou:
(a) ilegitimidade passiva; (b) quebra de sigilo bancário; (c) bis in idem, pois as
movimentações bancárias já representariam entradas decorrentes das vendas consubstanciadas
nas notas fiscais, não devendo o lançamento ser feito pelas duas razões; depósitos bancários não
seriam renda, portanto, inapropriado aplicar a presunção de receita deles decorrentes; (d)
equivocada a base de cálculo do arbitramento ao somar os depósitos efetuados nas contas
bancárias, além de a autoridade ter que instaurar o contraditório e permitir a ampla defesa sobre
os valores apurados; (e) pressupostos da omissão de receita (indícios de rendimentos omitidos
pela incompatibilidade com rendimentos declarados) não foram observados; (f) ilegalidade e
inconstitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/96;(g) instauração do procedimento de
arbitramento sem intimação do interessado para acompanha-lo; (h) aplicação da multa
qualificada sem que houvesse prova do intuito de fraude ou sonegação. O fato das sócias Marta e
Dayr não terem capacidade para administrar a empresa seria baseado em suposições e a distância
física delas da empresa não seria impeditivo para exercer suas atividades.
A Sra. Izabella Soares também apresenta Impugnação (e-fls. 979), com
argumentos e pedidos idênticos aos do pai.
Às e-fls. 1.044, a DRJ insere sua decisão contendo a seguinte ementa:

Os Recorrentes (Izabella e Luiz) apresentam Recurso Voluntário (e-fls. 1.110 e
1.146, respectivamente) onde arguem, preliminarmente, ilegitimidade passiva e quebra sigilo
bancário tal qual alegado na Impugnação; no mérito, repisam os mesmos argumentos
relacionados à presunção de omissão de receita, arbitramento e à multa qualificada.

Em 24/02/2014, foi juntado, por apensação, o processo no 15540.720533/2013-02.

Fl. 1106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.627 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720528/2013-91

É o relatório.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
Os Recorrentes tomaram ciência da decisão da DRJ em 14/11/2014 (e-fls 1.101) e
juntaram seu Recurso Voluntário em 16/12/2014, o que o torna tempestivo e, por apresentar os
demais requisitos de admissibilidade, passível de conhecimento.
Mediante expedição de diversos Termos de Constatação e Intimação, foram
solicitados documentos/informações à empresa e a seus representantes: Livro Caixa, Diário,
Razão, Contrato e Estatutos Sociais além das alterações, extratos de contas bancárias,
documentos que comprovassem origem dos recursos vinculados às operações bancárias da conta
corrente do Unibanco, notas fiscais, relação de lucros distribuídos, procurações, entre outros.
A partir da análise das informações, o Fiscal constatou (e-fls 25 e ss):
 existência de notas fiscais não escrituradas ou com informações
inconsistentes; existência de elementos de movimentação financeira,
inclusive bancária, e da atividade fiscal não escriturados, comprometendo
de forma insanável a escrituração apresentada;
 As sócias Dayr e Marta seriam pessoas de baixo poder aquisitivo e sem
condições de domicílio, patrimoniais e financeiras para figurarem como
sócias da empresa fiscalizada;
 Em 2009, a empresa teve movimentação financeira de cerca de R$
15milhões junto ao Unibanco, mas não apresentou DIPJ e a DCTF apurou
débitos de, apenas, R$ 40mil;
 O Sr. Luiz Henrique foi sócio da empresa Abel Comercio Atacadista de
Descartáveis de 09/2008 a jan/2009, com sede próxima à empresa
fiscalizada e com atividade similar;
 Com relação aos documentos encaminhados pelo Banco, na ficha cadastral
constava o telefone da empresa SOI Sistemas de Organização
Informatizada, tendo Luiz Henrique como responsável e sócio; os cheques
foram todos assinados pela filha do Luiz Henrique, Izabella Soares e
procuradora da Almar e, segundo afirma, de todas as empresas do pai. Ela
seria a sócia administradora de fato da sociedade Almar;
 Os recibos de pro-labore das sócias de direito evidenciaram que foram
assinados previamente ao início das atividades da empresa;
 Essas sócias apresentaram carta em que afirmaram ser moradoras de
Roraima, confirmaram que a Almar sempre foi administrada pelo Sr. Luiz
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.627 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720528/2013-91

Henrique, que elaborou e conduziu todos os contratos sociais e serviços
contábeis, além de ter todas as informações sobre a sociedade.
Completaram afirmando que nunca receberam dividendos.
Com base nas respostas obtidas, foi lavrado auto de infração com indicação de
movimentação financeira incompatível com a declarada pela empresa Almar Distribuidora de
Produtos Descartáveis Ltda. A empresa não logrou comprovar, por documentação hábil e idônea,
as origens dos lançamentos a crédito em contas-corrente e aplicações financeiras, tendo
apresentado escrituração contábil dissonante dos extratos bancários e NFs emitidas. Ademais,
deixou de apresentar DIPJ relativa ao ano de 2009 e apresentou DCTF do 2o trimestre de 2009
zerada, apesar da movimentação expressiva verificada no período.
Considerando ainda que a Fiscalização considerou a escrituração imprestável, pois
descasada dos atos e fatos praticados, além da documentação incompleta e dissonante
apresentada, procedeu-se o arbitramento do lucro.
Como a empresa foi extinta no curso da ação fiscal, em 29/10/2013, foi expedido
lançamento em face do responsável tributário, Sr. Luiz Henrique.
Pontuou, ademais, a Fiscalização, que os sócios da Almar eram “laranjas”, não
havendo evidências de que receberam os lucros que foram distribuídos.
Além disso, o Sr. Luiz agia como dono verdadeiro, sendo o possuidor dos livros e
notas fiscais apresentadas aos agentes fiscais e atuando como contato entre estes e os Bancos. A
sua filha Izabella seria a administradora, possuindo procuração para todos os atos necessários à
administração da empresa. Isso é corroborado, inclusive, pelas cartas juntadas pelas Sras. Marta
e Dayr confirmando que nada sabiam a respeito da empresa e que tudo era de conhecimento e
realizado pelo Sr. Luiz (e-fls. 349 e 433).
Por ter considerado que ocorreram diversos ilícitos, pois a fiscalização identificou
a ocorrência da prática de simulação e do evidente intuito de fraude com dolo, objetivando não
recolher os devidos tributos federais foi imputada multa de 150%, além de ter sido elaborada a
pertinente representação fiscal para fins penais.
A DRJ reproduziu diversos trechos do Termo Fiscal para acatar as conclusões do
Fiscal e julgar improcedente a Impugnação da Recorrente.
Quanto aos argumentos dos Recorrentes, passaremos a trata-los de forma conjunta
nos tópicos abaixo, por serem idênticos. Foram suscitadas duas preliminares, constantes dos itens
1 e 2, e as demais questões são de mérito.
1. Ilegitimidade Passiva

Isabella alega (e-fls. 1.114) ser absurda a imputação de responsabilidade solidária
como se fosse sócia administradora de fato das sociedades por ter assinado cheques na qualidade
de procuradora da empresa e ter entrado em contato com as Sras. Marta e Dayr (sócias) para
pagar pro labore. Não caberia o enquadramento no art. 135 do CTN, já que este exigiria
comprovação da prática de atos infracionais com dolo, fraude ou excesso de poderes, o que não
seria o caso de assinatura de cheques como procuradora.
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.627 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720528/2013-91

Além do mais, a incapacidade de gerência das sócias Marta e Dayr seria mera
ilação das autoridades fiscais. O fato de as sócias estarem fisicamente distantes não impediria o
exercício da administração da empresa, o que poderia ser feito por procuradores. Quanto à
capacidade, alega que o fato de as sócias terem contratado advogado para ingressar com ação de
prestação de contas contra a empresa demonstra condição intelectual suficiente para gerir a
empresa.
Já o Sr. Luiz Henrique alega que não faz sentido concluir que seria sócio-
administrador de fato ou “dono” da sociedade simplesmente por ter efetuado atos cujos poderes
foram outorgados pelas sócias Marta e Dayr. Da mesma forma, enquadrado no art. 135 do CTN,
entende que seria necessária prova de dolo na prática de atos infracionais, atuação com fraude ou
excesso de poderes com intuito de sonegar tributos.
Na ótica da DRJ, contudo, os autos demonstram que na realidade os sócios Marta
e Dayr eram apenas “laranjas”, sendo o Sr. LUIZ HENRIQUE MONTEIRO DE BARROS
SOARES o verdadeiro dono da referida empresa e a filha, IZABELA PIRES SOARES
RIBEIRO DE CASTRO, procuradora de todas as sociedades do pai, exercia a administração da
empresa para ajudar o pai, e também agiu como sócia/gerente da ALMAR.
Portanto, resta claro que os verdadeiros administradores eram Luiz e Izabela e não
Marta e Dayr, que nada sabiam do negócio.
“Quanto à alegada falta de infrações para a caracterização do art. 135 do CTN,
observa-se que as infrações trazidas pela fiscalização, ou seja, escrituração contábil em
dissonância com os extratos bancários, e com as notas fiscais emitidas, passando inclusive por
DCTF zerada e expressiva movimentação financeira, tudo isso, é suficiente para a
caracterização da infração à lei prevista no art. 135 do CTN.”, conclui a DRJ.
O CARF já se posicionou sobre o tema:

processo: 13896.722317/2014-19, 16/08/2017, 1a Turma, 2a Câmara, 1a Seção
Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Data do fato gerador: 30/06/2008, 30/09/2008, 31/03/2009,
30/09/2009, 31/12/2009, 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010, 31/12/2010 SUJEITO PASSIVO. PESSOA
JURÍDICA. Cabe lavrar o auto de infração em nome da pessoa jurídica titular das contas bancárias, cujos
depósitos/créditos foram objeto da autuação, empresa esta cuja inscrição CNPJ foi declarada Inapta desde a sua
constituição e consequentemente à época dos fatos geradores; e identificar os responsáveis tributários
correspondentes. SÓCIO. INTERESSE COMUM. FRAUDE. Cabe a responsabilização solidária de sócia da
empresa, com base no art. 124, I, do CTN, devido à participação no processo decisório e no gerenciamento da
empresa onde ocorreu a sonegação, e no art. 135, III do CTN, porque ficaram evidenciados o dolo e
participação na fraude, por ter sido parte ativa no acobertamento do real administrador e sócio da Autuada.
SÓCIO DE FATO. INTERESSE COMUM. FRAUDE. Cabe a responsabilização solidária de sócia de fato,
não constante do contrato social, com base no art. 124, I, do CTN, por ser o real dirigente e condutor da
empresa onde ocorreu a sonegação, e no art. 135, III do CTN, porque ficaram evidenciados o dolo e
participação na fraude, por ter interposto outras pessoas como sócias. PESSOA JURÍDICA. PATRIMÔNIO
DO SÓCIO Cabe a responsabilização com base no art. 124, I do CTN, de empresas para as quais foram transferidos
os respectivos bens do sócio oficial e do sócio de fato, para proteger os respectivos patrimônios, tratando-se de bens
resultantes das atividades empresariais destes, e tendo sido este sócio oficial e sócio de fato responsabilizados
solidariamente pelo crédito tributário, com base nos arts. 124, I e 135, III do CTN.
Numero da decisão: 1201-001.855 Nome do relator: EVA MARIA LOS
Os fatos apurados pelo Fisco demonstram que as sócias Dayr e Marta não
participavam do dia a dia da empresa tampouco sabiam o que se passava e como administrar o
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.627 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720528/2013-91

negócio. Quem fazia isso era Luiz e Izabella, um, como o “cabeça”, o direcionador das condutas
e a outra como a executora, que assinava documentos e exercia a administração de fato, por meio
de procurações.
A constatação de total inabilidade e distância das sócias de fachada na empresa
ficou clara nas cartas escritas por elas. Não foi somente o fato de estarem fisicamente distantes,
mas de confessarem que nada sabiam sobre a empresa e de nomearem o Sr. Luiz como
verdadeiro dono do negócio. O trabalho da Fiscalização foi profundo e completo nesse sentido,
não merecendo reparos.
Aqueles que administram de fato a empresa é que devem figurar no polo passivo
para responderem por ela.
Diante do exposto, corroboro as conclusões do Fisco e da DRJ e mantenho as
partes Izabella e Luiz no polo passivo da demanda.
2. Quebra de Sigilo Bancário

Para os Recorrentes, “quebra” de sigilo ou “transferência” dele (termo usado pela
DRJ) seria a mesma coisa, pois as informações bancárias teriam sido disponibilizadas a terceiros
sem anuência do correntista. A RFB não teria legitimidade para solicitar e receber informações
bancárias da empresa.
O STF já teria se manifestado sobre o tema, em sede de repercussão geral (RE
389.808/PR, de 15/12/2010): “Sigilo de Dados Bancários – Receita Federal. Conflita com a
Carta da República norma legal atribuindo à Receita Federal - parte na relação jurídico-
tributária – o afastamento do sigilo de dados do contribuinte.” Em outras decisões, com base
nessa, o STF definiu: “No julgamento do RE 389.808, Relator o Ministro Marco Aurélio, com
repercussão geral reconhecida, o STF afastou a possibilidade de ter a Receita Federal a dados
bancários dos contribuintes: “O Plenário, por maioria, proveu recurso extraordinário para
afastar a possibilidade de a Receita Federal ter acesso a dados bancários da empresa
recorrente. Na espécie, questionavam-se disposições legais que autorizariam a requisição e a
utilização de informações bancárias pela referida entidade, diretamente às instituições
financeiras, para instauração e instrução de processo administrativo fiscal”.
Os Recorrentes concluem no sentido de que, existindo decisão proferida pelo
Plenário do STF de forma definitiva, declarando inconstitucional o dispositivo da LC no 105, que
prevê a possibilidade de quebra de sigilo bancário pela RFB, a autoridade fiscal não poderia ter
tido acesso a dados bancários da empresa.
Para a DRJ, porém, tudo se deu na forma da LC no 105 e do art. 197 do CTN
(bancos são obrigados a prestar todas as informações às autoridades tributárias).
Concordo com as autoridades fiscais de que não assiste razão aos Recorrentes.
Vejamos o que o CARF tem dito sobre sigilo bancário, em amostra de decisões bastante
recentes:
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.627 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720528/2013-91

processo: 13819.001363/2004-21, 13/09/2018, 1a Turma, 4a Câmara, 2a Seção
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002 IRPF.
QUEBRA
DO
SIGILO
BANCÁRIO.
POSSIBILIDADE.
LEI
COMPLEMENTAR
No
105.
CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) 601314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386, 2397 e
2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes sem necessidade de autorização judicial,
nos termos da Lei Complementar no 105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
Numero da decisão: 2401-005.766 Nome do relator: RAYD SANTANA FERREIRA

processo: 15540.000396/2007-30, 06/07/2020, 2a Turma, 2a Câmara, 2a Seção
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2002
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RMF. Havendo procedimento de ofício instaurado, a
prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração Tributária,
não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em
depósitos bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a
autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora
indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível,
efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade
administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade
prevista na lei. É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras
e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial. Numero da decisão: 2202-006.785
Nome do relator: JULIANO FERNANDES AYRES

processo: 10707.001658/2008-09, 4/08/2020, 1a Turma, 4a Câmara, 2a Seção
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003 SIGILO
BANCÁRIO. LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 601314, e nas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos
contribuintes sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no 105 e do Decreto no
3.724, de 2001.
Numero da decisão: 2401-007.950 Nome do relator: Rodrigo Lopes Araújo

processo: 11516.005030/2008-84, 21/01/2021, 1a Turma, 4a Câmara, 1a Seção
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2004 SIGILO
BANCÁRIO. RMF. CONSTITUCIONALIDADE. O acesso administrativo às informações de movimentação
financeira dentro das regras estabelecidas pelo artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001 é constitucional
conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Ademais, descabe manifestação deste Conselho acerca de
constitucionalidade de lei tributária conforme dicção da Súmula CARF no 02.
Numero da decisão: 1401-005.187 Nome do relator: Carlos André Soares Nogueira

processo: 10280.722877/2009-56, de 17/10/2018, 1a Turma, 4a Câmara, 1a Seção
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2005 SIGILO BANCÁRIO.
QUEBRA PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. É lícito ao fisco, mormente após a edição
da Lei Complementar no 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em
curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial. A
obtenção de informações junto às instituições financeiras, por parte da administração tributária, não implica
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.627 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720528/2013-91

quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que
se obrigam os agentes fiscais por dever de ofício. Numero da decisão: 1401-002.958 relator: ABEL NUNES DE
OLIVEIRA NETO

Uma série de conclusões pode ser extraída dos excertos acima transcritos:
 o RE 601.314, de 24/02/2016, e as ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859 garantiram ao Fisco
direito a acesso aos dados bancários dos contribuintes;
 Para isso, basta haver procedimento de fiscalização em curso e mostrar que o exame dos
dados é indispensável;
 Esse acesso aos dados independe de ação judicial;
 Não implica em quebra de sigilo bancário, mas em transferência do sigilo a que se
obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
Na decisão acima mencionada (RE 601.314, de 2016), o Relator Ministro Fachin
destaca que a decisão anterior sobre o tema – RE 389.808, de 2010, utilizada pelos Recorrentes
como base para defender a quebra de sigilo – não havia transitado em julgado ainda, pois
pendente de julgamento de embargos de declaração. Portanto, esta seria nova oportunidade de
enfrentar o tema, que guardaria relação temática com as ADIs acima citada, logo, deveria
resolver tais demandas também.
Em seu voto, há trechos importantes que o ajudaram a chegar às suas conclusões,
como a citação de Mary Elbe Gomes Queiroz, para quem:
“Em sua essência, na verdade, não existe qualquer sigilo a ser oposto ao Fisco com
relação aos valores objeto de transações bancárias, pois tais valores já são, ou deveriam
ser, de conhecimento prévio do próprio Fisco e a ele já deveriam ter sido informados
espontaneamente pelo contribuinte através das respectivas declarações, cuja apresentação
é prevista em lei como obrigatória. Inclusive, a própria Lei Complementar no 105/2001,
também prevê a transferência de informações bancárias à Comissão de Valores
Mobiliários, órgão que fiscaliza as sociedades a fim de proteger ao mercado.
Diversamente, entretanto, quando existirem valores de movimentação bancárias não
declaradas, caso não haja o devido esclarecimento, a lei autoriza a presunção de que esses
valores tiveram suas origens outras e foram omitidos para fins de evitar tributação. Ora, se
todos são obrigados a prestar informações ao fisco, inclusive sobre todo o seu patrimônio
e rendimentos percebidos de qualquer espécie e não só sobre os valores em contas
bancárias, bem como de fatos da vida privada, passíveis de tributação, que poderão ser
considerados muito mais íntimos, bem assim se todos os dados têm que ser informados e
deverão constar das diversas declarações apresentadas por eles [...] não há, portanto,
segredo sobre esses fatos para as autoridades fiscais. Igualmente, os rendimentos que se
encontram depositados em contas bancárias já deveriam estar declarados à Fazenda
Pública salvo se o sujeito passivo houver omitido tais informações, o que configuraria
crime de sonegação.”(A Inexistência de Sigilo Bancário para o Fisco. p. 28. Disponível
em: http://www.ibet.com.br/a-inexistencia-de-sigilo-bancario-para-o-fisco-por-mary-elbe-
gomes-queiroz/)
Reconhecendo a constitucionalidade do art. 6o da LC no 105/2001, propôs a
seguinte redação à letra “a” Tema 225, tornando-o aplicável erga omnes: “O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.627 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720528/2013-91

Nesse contexto fático e jurisprudencial, não há outra decisão a tomar que não seja
a de abonar a conduta do Fiscal na coleta de provas bancárias, por estar em consonância com a
legislação e jurisprudência vigentes, afastando a preliminar de nulidade, por suposta quebra de
sigilo bancário, suscitada pelos Recorrentes.
3. Bis in idem – lançamento por arbitramento da receita e omissão de receita por não
identificação de depósitos bancários

Os Recorrentes alegam haver erro na autuação ao considerar a omissão de receitas
tendo por base depósitos bancários de origem não comprovada e o arbitramento do lucro com
base na receita bruta de vendas de mercadorias como infrações separadas. Isso porque os
depósitos bancários poderiam ser explicados pelas notas fiscais. Daí o que considerou configurar
bis in idem.
Como depósitos bancários não seriam renda, não podendo ser a eles aplicada a
norma contida no art. 42 da Lei no 9.430/96. Para os Recorrentes, o Fiscal teria se limitado a
incluir todos os depósitos bancários na base de cálculo, exigindo que as pessoas físicas
apresentassem informações precisas de centenas de recursos que transitaram na conta corrente da
empresa, o que seria inversão de ônus de prova, na visão deles.
A autoridade fiscal deveria, segundo os Recorrentes, ter instaurado procedimento
de arbitramento nos moldes do art. 148 do CTN, proporcionando o contraditório e a ampla
defesa, com a presença e acompanhamento constante do contribuinte.
Além disso, o que denominou de “somar depósitos bancários” e arbitrar o lucro da
empresa seria procedimento há muito discutido nos Tribunais. Cita Súmula 182 do extinto TFR
(“É ilegítimo o lançamento do Imposto sobre a Renda arbitrado com base apenas em extratos ou
depósitos bancários.”). Cita diversas decisões que teriam corroborado na edição do Decreto-lei
n° 2.471/88 o qual teria vedado expressamente o procedimento1.
O art. 42 da Lei no 9.430/96 teria trazido uma presunção relativa permitindo que
os recursos de origem não identificada fossem considerados como receita omitida, o que seria
ilegal, por afrontar aos artigos 43 e 44 do CTN.
Conclui que “não restam dúvidas que o lançamento aqui recorrido é
absolutamente improcedente, exagerado, desproporcional, absurdo, e manifestamente abusivo,
devendo ser imediatamente cancelado.”
No entender da DRJ, o arbitramento foi realizado, pois, a fiscalização considerou
a escrituração imprestável, conforme preceitua o art. 47, inciso II da Lei no 8.981/95.
Diante do cenário em que a fiscalização constatou que a empresa não logrou
comprovar, através de documentação hábil e idônea, as origens dos lançamentos a crédito em
contas-correntes e de aplicações financeiras, tendo inclusive apresentado escrituração contábil

1 Art. 9o Ficam cancelados, arquivando-se, conforme o caso, os respectivos processos administrativos, os débitos
para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não como dívida ativa da União, ajuizados ou não, que tenham origem na
cobrança: (...) VII - do Imposto sobre a Renda arbitrado exclusivamente em valores de extratos de depósitos
bancários.
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.627 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720528/2013-91

em dissonância com os extratos bancários e com as notas fiscais emitidas, não houve outra saída
que não o arbitramento do lucro.
Independentemente das normas e decisões anteriores a 1996, citados pelos
Recorrentes serem contrários ao arbitramento do lucro, a introdução do art. 42 da Lei n°
9.430/96 ao ordenamento jurídico deu guarida ao procedimento de se presumir omissão de
receita os valores creditados em contas bancárias em relação aos quais não se comprovar a
origem dos recursos.
A documentação trazida aos autos e analisada pelo Fiscal deixou bastante clara
essa falta de comprovação ou a inconsistência das informações.
As partes, ao invés de refutar as conclusões do Fiscal, explicando com outros
documentos a origem dos recursos, suas contabilização e tributação, tentam combater o instituto
do arbitramento por omissão de receita. Não há uma só linha dos Recorrentes dedicada a provar
a origem dos recursos. Ao invés disso, tentam desqualificar a quebra de sigilo bancário pelo
Fisco e dar ares de ilegalidade ao procedimento de arbitramento. Os Recorrentes também não
desdizem a afirmação de imprestabilidade da documentação contábil, o que significa que
pendem para concordar com essa constatação do Fiscal.
Não bastasse, procuram enquadrar este caso no art. 148 do CTN2, numa clara
tentativa de mudar o tratamento que foi às informações bancárias analisadas, além de pretender
invalidar os trâmites seguidos pelo Fiscal, por entender que não lhes foi dado direito de
acompanhar os passos, ferindo contraditório e ampla defesa.

Por onde se olhe esse caso, não se pode fugir à evidência dos fatos levantados
pelo Fiscal, esses sim, bem fundamentados, robustos e passíveis do tratamento que lhes foi
conferido. Ademais, ficou muito claro que as inconsistências e faltas de informação levaram à
conclusão de que a contabilidade seria imprestável, o que, de per si já ensejaria o arbitramento.
Cabível, portanto, o arbitramento perpetrado, medida legalmente prevista e
eficiente para se atingir aos objetivos das regras fiscais e, aqui, aplicada de forma adequada,
precisa e correta, em total consonância com a lei.
4. Multa por Lançamento de Ofício Qualificada

Insurgem-se os Recorrentes contra a multa qualificada, que deveria ser aplicada
apenas se comprovado o evidente intuito de fraude do contribuinte. Os fatos não comprovariam
conduta fraudulenta ou sonegatória.

Os cheques foram assinados pelas sócias em razão de elas morarem em Roraima.
O fato de elas terem declarado que não administravam a sociedade não configuraria fraude dos
Recorrentes. Elas fizeram isso para direcionar o processo aos Recorrentes e se livrarem de
qualquer responsabilidade.

2 Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens,
direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou
preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de
contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.627 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720528/2013-91

Cita diversas decisões do CARF sobre o tema.
A DRJ, por seu turno, entendeu que há evidências suficientes nos autos,
amarradas pela Fiscalização, que justificam a qualificação da multa:
“Portanto, não só a contribuinte omitiu receita de atividades durante todo o ano-
calendário de 2009 como omitiu depósitos bancários. Mas não foi só isto, ela operava
com “sócios laranja”, visando esconder o verdadeiro responsável tributário (dono da
empresa) o Sr. LUIZ HENRIQUE MONTEIRO DE BARROS SOARES. No caso, a
empresa encerrou as atividades irregularmente, pois, não comunicou as autoridades
tributárias o encerramento, isto também, de acordo com a Súmula 435 do STJ caracteriza
dissolução irregular. Tudo isso, leva a conclusão de que a multa qualificada foi
corretamente aplicada. Dessa forma, não há reparos a fazer na aplicação da multa.”

Saliente-se que há evidências nos autos de atuação fraudulenta, com intuito
sonegatório, por parte dos Recorrentes. Podemos mencionar duas que se destacam pela torpeza
do procedimento: nomear sócias que moram em outro Estado, que não possuem conhecimento
algum sobre a empresa – elas confessam isso em carta, ou seja, clara interposição de pessoas no
negócio; entregar declarações zeradas.
Há fortes indícios de fraude no arranjo societário e no formato operacional da
empresa, que atraem a incidência da multa majorada.
O CARF manifesta-se dessa forma:

processo: 10803.720074/2011-35, 19/11/2013, 1a Turma, 2a Câmara, 2a Seção
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
LANÇAMENTO. PRAZO DECADENCIAL. Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. SIMULAÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO. Demonstrada a existência de indícios veementes
de movimentação financeira com a utilização de interposição de pessoa, revelando o intuito doloso de excluir
ou modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária, impõe-se a desconsideração
dos efeitos dos atos, para se operar as consequências no plano da eficácia tributária. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o
lançamento do imposto sempre que o contribuinte, intimado, não comprove a origem dos recursos creditados em
suas contas bancarias. MULTA QUALIFICADA É cabível a aplicação da multa qualificada quando se comprovar a
intenção dolosa do contribuinte na utilização de interposta pessoa.
Numero da decisão: 2201-002.280 Nome do relator: ODMIR FERNANDES
Há Súmulas CARFs sobre a questão da qualificação da multa:
Súmula CARF no 14 Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.

Súmula CARF no 25 Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Súmula CARF no 96 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.627 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720528/2013-91

Nessas Súmulas resta claro que a omissão de receita ou a falta de apresentação de
documentos, isoladamente considerados, não atraem a qualificação da multa, sendo necessária a
comprovação do intuito de fraude, sonegação ou conluio, previstas na Lei no 4.502/64.

Os Recorrentes reivindicam essa comprovação, que, meu ver, ocorreu e teve por
base fatos narrados pelo Fiscal, descobertos por ele na sua investigação, os quais foram
relacionados nos itens 11.1, 11.4, 11.9, 11.10 e 11.11 do Termo Fiscal, assim resumidos:
 Movimentação financeira incompatível com a receita declarada, tendo deixado de
apresentar DIPJ de 2009 e apresentado DCTF com valores zerados, apesar da expressiva
movimentação financeira;
 Não comprovação da origem dos lançamentos em contas-correntes e de aplicações
financeiras, tendo apresentado escrituração contábil não convergente com extratos
bancários e com as NFs emitidas, o que a tornou inservível;
 Marta e Dayr foram usadas como interpostas pessoas na composição do quadro societário
da fiscalizada, tendo recebido remuneração por participar dessa simulação, concorrendo
para o ilícito ao assinarem recibos, procurações e atos societários, além de estar
demonstrado não terem capacidade física, patrimonial, financeira e intelectual para abrir
e gerir a sociedade;
 Izabella atuou como sócia-administradora de fato da empresa, tendo praticado atos de
gerenciamento administrativo, operacional e financeiro, assinando cheques de maior
valor da sociedade, participado da remumeraçao das sócias de direito e ocultando sua
regular participação no quadro societário;
 Luiz Henrique era sócio-administrador de fato da empresa, tendo idealizado e participado
da elaboração de atos praticados na JUCERJA com indicação das sócias, representou a
sociedade perante diversos órgãos governamentais e junto ao Banco, sendo o mentor e
condutor de todos os negócios, por isso, o principal responsável tributário.
Esses atos em conjunto suplantam a mera omissão de receita por movimentação
bancária não comprovada. Os responsáveis praticaram uma série de atos, reiteradamente, que
tornaram a contabilidade imprestável, omitiram dados nas declarações, usaram outras pessoas
para se passar por sócios, a fim de ocultar sua responsabilidade. Nada mais justo do que aplicar a
multa majorada, que tem, exatamente, a finalidade de punir comportamentos fraudulentos e que
visem o pagamentos a menor de tributos.
Há cartas assinadas pelas “sócias” negando participação da administração da
sociedade, conhecimento dos fatos e imputando ao Sr. Luiz Henrique toda a responsabilidade,
comprovando o papel de administrador do Recorrente. Elas praticamente confessam a farsa.
Por esta razão, mantenho a multa qualificada.
5. Lançamento Fiscal Reflexo
O resultado obtido nesse processo, que trata de IRPJ, deve ser replicado à CSLL,
PIS e COFINS.
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.627 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720528/2013-91

Diante do exposto, nego provimento aos Recursos Voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Declaração de Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque.
Em que pese o bem construído da Conselheira Relatora, importa registrar
declaração de voto para esclarecer as razões que me levaram a divergir unicamente à atribuição
de responsabilidade solidária de IZABELLA PIRES SOARES RIBEIRO DE CASTRO,
inexistindo divergência quanto aos demais pontos.
Em relação à citada corresponsável solidária, a administração tributária
identificou que ela não compunha o quadro societário da empresa, havendo atuado na prática de
atos de gerência administrativa e financeira, porém, sem jamais ter participado formalmente da
sociedade.
Os atos por ela praticado demonstram que a mesma possui forte interesse comum
em realizar os negócios que ensejaram a lavratura dos autos de infração, atraindo a aplicação do
art. 124, I, do Código Tributário Nacional, que disciplina serem “solidariamente obrigadas as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”.
Por sua vez, a administração tributária aplicou dispositivo diverso, qual seja, o art.
135, III, do CTN, que alcança mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou
representantes da contribuinte, ou seja, são pessoas direta e formalmente relacionadas com a
empresa, nunca os terceiros que detenham interesse indireto e informal.
A atribuição de responsabilidade é matéria afeta à lei, não podendo ser
transmutada por interpretação que trate o “sócio de fato” como verdadeiro sócio. Ora, o sócio de
fato é o terceiro alcançado pela aplicação direta do art. 124, I, por ser pessoa com interesse
comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, razão pela qual não me
parece adequado expandir os efeitos de um dispositivo legal a outro, inclusive porque há
implicações criminais decorrentes dessa interpretação, portanto, há de ser restritiva.
Não está sendo dito aqui que os atos praticados pelos envolvidos não mereçam
que se lhes atribua a corresponsabilidade pelo objeto das autuações, mas tal atribuição há de ser
nos termos da lei, que deve nortear a interpretação jurídica em casos dessa natureza.
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.627 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720528/2013-91

Portanto, divergindo parcialmente do entendimento da ilustre Conselheira
Relatora, unicamente nesse ponto ora anotado, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para afastar a responsabilidade de IZABELLA PIRES SOARES RIBEIRO DE CASTRO,
acompanhando a relatora nos demais pontos.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque
Fl. 1118
DF CARF MF
Original